Tribunal: TJDFT
Processo: 0743339-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743339-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS FERNANDES MUNIZ IMPETRANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA, FLAVIO AUGUSTO FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de MATHEUS FERNANDES MUNIZ, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID 65013082). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante após ser alvo de mandado de busca e apreensão oriundo de investigação da CORD, por suposta prática de tráfico de entorpecentes. Aduz que a investigação se originou de uma denúncia anônima, segundo a qual o paciente estaria comercializando drogas, armazenadas em sua própria residência, através do perfil de Instagram denominado “CIGANO AMADO” e do telefone (61) 993708277. Assevera que a autoridade policial, sem explicar como, concluiu que o proprietário do aludido perfil seria “MATEUS”, ora paciente, morador do Condomínio Mansões Colorado, Sobradinho/DF. Outrossim, a autoridade policial investigou junto a META que o perfil “ciganoamado” tem como endereço eletrônico de criação “ciganoamado@protonmail.com”, ou seja, alega que a informação obtida não mencionou o nome do paciente. Acrescenta que o pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico (processo no 073587833.2024.8.07.0001) foi instruído com dois simples prints de aplicativo de mensagens, sem data; fotografias de drogas apreendidas com terceiro estranho ao feito e fotografias de um processo anterior do paciente, tudo para justificar o pedido de medida cautelar, cujo cumprimento resultou na prisão do paciente. Sustenta que as provas que fundamentaram a investigação e a prisão preventiva foram obtidas de forma ilegal, pois não há notícias da forma como as capturas de tela foram extraídas, tampouco de qual terminal o print se originou. Destaca que a garantia da ordem pública não é fundamento hábil para manter preso o paciente, máxime considerando a fragilidade das provas do inquérito. Alega, ainda, que a quantidade de droga apreendida na residência do réu é compatível com a condição de usuário, caracterizando, portanto, o uso e não o tráfico de drogas. Por fim, afirma que a prisão antecipada tem caráter excepcional e reclama motivação concreta, não alegações genéricas, de maneira que a decisão impetrada carece de fundamentação idônea. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, com ou sem a aplicação das medidas alternativas à prisão, tendo em vista a flagrante ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, e a ausência de materialidade delitiva de tráfico de drogas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão decretou a custódia cautelar do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos que, no dia 17/09/2024, foi cumprido mandado de busca e apreensão, expedido pela 1a Vara de Entorpecentes do DF (processo n. 0735878-33.2024.8.07.0001), no endereço vinculado ao paciente (Condomínio Mansões Colorado, Conjunto O, Casa 09, Sobradinho/DF), ocasião em que foram apreendidos 3 comprimidos de ecstasy, 1 selo de LSD, 1 porção na forma de pó da substância MDA, 3 balanças de precisão, 1 estilete, 2 tesouras, diversas embalagens plásticas tipo “ziploc”, conforme APF 50/2024 - CORD. Como se vê, embora pequena a quantidade de drogas apreendida, foram encontrados apetrechos relacionados ao tráfico, tais como balanças, tesouras, embalagens. Registre-se que as medidas foram deferidas para apurar a existência de comércio ilícito de drogas no local, tendo em vista a denúncia anônima no 20750/2023-DICOE. Confira-se o teor da denúncia: Denunciante informa que está ocorrendo TRÁFICO DE DROGAS praticado por MATEUS (branco, alto, compleição média, cabelo curto, barba mal feita e aproximadamente 27 anos), que reside no local citado com a mãe. A movimentação ocorre o dia todo, sendo que diminui no período noturno, pois a mãe de MATEUS chega no local por volta das 19hs. Relatou que MATEUS comercializa maconha e não soube informar sobre outras drogas. Segundo denunciante, MATEUS e os usuários também fazem uso das drogas no local. (ID 65013085, p. 12) Acrescente-se que aludida denúncia veio acompanhada de um print de conversas em aplicativo de mensagens, em que “ciganoamado” oferece ao grupo “Casa de Apostas”, com 123 membros, “Orange kush de 25g”. Ademais, a denúncia trouxe a informação de que “Mateus” utilizaria o telefone (61) 99370-8277 para manter contatos com usuários e comercializar drogas. Portanto, o que se denota nessa fase incipiente é que os prints foram feitos por alguém que integra ou tem contato com o grupo “Casa de Apostas”, descabendo perquirir o terminal originário do print por se tratar de uma denúncia anônima. De qualquer sorte, tais informações foram devidamente checadas por meio de diligências investigativas realizadas pela equipe policial, que constatou o seguinte: o prefixo mencionado na denúncia anônima (61 99370-8277) estava cadastrado em nome de ROBERTO GONÇALVES MUNIZ, falecido no ano de 2022 e pai do acusado, o qual já havia informado o terminal em questão por ocasião de sua prisão em flagrante por tráfico de drogas na ocorrência no 4.935/2020 – 1a DP. Outrossim, os agentes monitoraram o endereço por aproximadamente 40 dias, e obtiveram a relação de visitantes, dentre os quais GABRIEL MALTHA SEGATTO e ROGÉRIO RYAN LIBERATO DA SILVA, ambos com passagens criminais, inclusive correlatas à traficância de drogas. Não bastasse, destaca-se o seguinte trecho do relatório final (ID 213286611 dos autos de origem): (...) Nas imediações da casa de MATHEUS, foram mantidas conversas com algumas pessoas do condomínio, ocasião em que foi informado que MATHEUS recebe várias pessoas em sua casa, e que algumas dessas pessoas chegam no local por intermédio de motoristas de aplicativo e o procuram em sua residência. Foi realizada consulta ao sistema de dados bancários disponíveis à PCDF, e foi verificado que MATHEUS FERNANDES MUNIZ possui três chaves PIX relacionadas a seu CPF (058.489.231-40), e uma quarta chave PIX relacionada com o terminal telefônico n.o (61) 99404-0935, terminal até então desconhecido desta equipe de investigação. A chave PIX cigano710@protonmail.com possui similaridade com o e-mail utilizado para cadastrar o perfil CIGANO AMADO no Instagram ciganoamado@protonmail.com, ambos da plataforma PROTON MAIL que usam o termo CIGANO em sua nomenclatura, não deixando dúvidas de que MATHEUS FERNANDES MUNIZ seja responsável pelo perfil CIGANO AMADO. Salientou que os e-mails vinculados à plataforma PROTON MAIL têm o seu conteúdo criptografado de ponta a ponta com o objetivo de proteger as informações que ali transitam, demonstrando assim o zelo que o investigado mantém em tentar se manter anônimo. Frisou-se que o e-mail cigano710@protonmail.com faz alusão às atividades relacionadas à cultura canábica, uma vez que, conforme pesquisas no site www.https://girlsingreen.net/420-710-significado/ (pesquisa realizada em 14/08/2024) o número 710 é associado ao dia 10 de julho e tem conexão especial própria com a cultura canábica, sendo que o número 710 quando invertido forma a palavra “OIL”, fazendo assim referência aos vários tipos de concentrados da cannabis. Nesse cenário, ressai inequívoco o fumus comissi delicti, corroborado pelo oferecimento de denúncia, recebida no dia 25/09/2024 (ID 211983420 e ID 212007609). O periculum libertatis, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta da conduta e da dedicação do paciente à traficância. Como cediço, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, porquanto torna seus usuários reféns do vício, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas, mostrando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa com o viso de se acautelar a ordem pública e restabelecer a paz social. Por fim, como bem anotado na decisão impetrada (ID 65013082): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 7 gramas de cocaína, 1 papel de LSD e 4 comprimidos de MDA). Os fatos ainda apresentam gravidade concreta, pois há indícios de que o custodiado se utiliza de redes sociais para a realização do tráfico de drogas, aumentando o espectro de sua atividade criminosa e dificultando a atuação policial para repressão do delito. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado, recentemente, por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Com efeito, o magistrado discorreu sobre o fumus comissi delict e expôs o periculum libertatis. Logo, estando a decisão impugnada devidamente motivada, não há que se cogitar de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do contexto apresentado, tem-se por descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a traficância e, por conseguinte, garantir a ordem pública, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora